Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015735-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERICA EVA DE AZEVEDO - CPF: 468.563.311-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTES E REJEITOU OS EMBAROGS DA PARTE RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECLAMANTE NÃO ACOLHIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECLAMADA ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante/Reclamante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante em relação ao pedido contraposto, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, deu-lhe provimento e julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não ficou provada a cobrança acima da média pela empresa de energia, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Reclamante alega a existência de contradição, erro e obscuridade no acórdão, pois as provas juntadas pela reclamada não são suficientes a afastar a condenação imposta. Afirma que as faturas não condizem com a realidade do seu consumo, sendo efetivamente provado o aumento significativo do seu consumo.

Por sua vez, a Embargante/Reclamada alega omissão no julgado, visto que reconheceu a legalidade da fatura de recuperação de consumo, porém, nada mencionou sobre o pedido contraposto.

Ao final requerem o recebimento e acolhimento dos presentes recursos, a fim de que sejam sanados vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020